Tribunal: TCU
Processo: 025.084/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da ex-servidora Adalva Alcoforado Lacerda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adalva Alcoforado Lacerda (XXX.231.701-XX), recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. exclua, dos proventos da inativa, a parcela denominada VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP, corrigindo, em decorrência da referida exclusão, também a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios e ao adicional de qualificação a que faz jus a interessada; 9.3.2. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à Sra. Adalva Alcoforado Lacerda, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou a irredutibilidade da parcela e que agora foi confirmada no mérito nos autos do MS 28.819 (trânsito em julgado em 7/11/2024); 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, contemplando as correções mencionadas, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.